Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-35.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003756-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Assistência Social]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL REAL DE JESUS - CPF: 899.234.801-00 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

– AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Impetrante o direito líquido e certo à exclusão do quadro societário da empresa sem antes providenciar a regularização da pendência apontada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAFAEL REAL DE JESUS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Gerente da Agência Fazendária da SEFAZ/MT, denegou a ordem de segurança formulada, por vislumbrar que as alegações do impetrante em cotejo com a documentação apresentada não se mostra suficiente para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido.

Em síntese, narra o apelante que era sócio da empresa VL Comércio e Transportes LTDA, desde 24/07/1.995, contudo, deixou a sociedade em 02/04/2.004, quando transferiu sua cota social de 80% (oitenta por cento) para Luciana da Silva Barreto, encontrando-se desempregado, procurou a SEFAZ/MT com escopo de excluir seu nome da respectiva sociedade, posto que a permanência do mesmo impede de abrir nova empresa, entretanto, teve todos seus requerimentos administrativos indeferidos, não havendo como dar baixa da citada sociedade se socorreu do remédio heroico, o qual teve a ordem de segurança denegada.

Defende a reforma da r. sentença objurgada, tendo em vista que saiu dos quadros societários da empresa em 02/04/2.004, passando a ser sócia em seu lugar a empresária Luciana da Silva Barreto, com 80% (oitenta por cento) da cota da empresa, entretanto, por circunstâncias alheias seu nome ainda consta como sócio da referida empresa junto a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Isto posto, pugna pelo provimento do recurso, com escopo de que seu nome seja retirado do quadro societário da empresa VL Comércio e Transportes LTDA no âmbito do banco de dados da SEFAZ/MT.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo o improvimento do recurso, bem como, consequente manutenção da r. sentença, face a ausência do direito líquido e certo alegado, dado que o apelante faz meras alegações de que a baixa de seu nome dos quadros da empresa seria seu direito, entretanto, não faz qualquer prova de tal alegação, não configurando, portanto, lesão a direito líquido e certo, inaplicável o
writ of mandamus
.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença (id. 2837774).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAFAEL REAL DE JESUS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Gerente da Agência Fazendária da SEFAZ/MT, denegou a ordem de segurança formulada, por vislumbrar que as alegações do impetrante em cotejo com a documentação apresentada não se mostra suficiente para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido.

Ressai dos autos, que o Apelado Rafael Real de Jesus impetrou mandado de segurança acoimando de ato ilegal e arbitrário da Gerente da Agencia Fazendária da SEFAZ/MT, consistente na negativa de exclusão de seu nome do quadro societário da empresa VL Comercio e Transportes.

Aduz, em síntese, que não mais integra o quadro societário da referida empresa, razão pela qual requereu a exclusão junto ao órgão fazendário, sendo o pedido indeferido.

Por entender que o referido ato administrativo se mostra ilegal e arbitrário, pugna pela concessão de ordem mandamental para determinar a exclusão de seu nome do quadro societário da empresa.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Analisando os autos, de notar-se que o apelante impetrou o remédio heroico almejando a retirada de seu nome dos quadros societários da empresa VL Comércio e Transportes LTDA, no âmbito do banco de dados da SEFAZ/MT, pleito que foi denegado pelo r. juízo de instância de piso, aventando legitimidade da conduta aventada, o qual indeferiu o requerimento administrativo do apelante, em função da inscrição cadastral da empresa encontrar-se suspensa, não podendo ser realizada alteração cadastral.

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido, o que não é caso dos autos.

No caso dos autos o d. juízo de primeira instância bem asseverou o fundamento do ato combatido, vejamos:

“
Da análise das informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, observa-se que o indeferimento do pedido do impetrante foi embasado no seguinte motivo, in litteris:

“
Vale salientar ainda que, conforme as informações prestadas em anexo pela SEFAZ/MT, as solicitações realizadas administrativamente foram indeferidas uma vez que a inscrição cadastral da empresa se encontra suspensa, não podendo ser realizada a alteração cadastral para retirada de sócio estando a empresa com mencionado status.

Para tanto, é necessário regularizar a situação da empresa como um todo, providenciando a empresa a baixa regular na respectiva inscrição estadual, a fim de poder proceder ao pleito do impetrante.” (grifei e destaquei em parte)”
(id 2437759)

Em decorrência da presunção de legitimidade e veracidade das condutas estatais, o Estado não tem o dever de provar todas as situações fáticas descritas no ato, cabendo ao particular, que se achar lesado diante da atuação estatal, comprovar que a atuação do Estado se deu sem observância dos postulados legais, o que não se afigurou no caso dos autos.

Assim, no caso dos autos, entendo que a medida estatal de regularização da empresa para baixa do nome do sócio é medida salutar que fundamenta o ato legitimo, revestindo-se o ato de legalidade, pois necessários a salvaguarda do interesse da Fazenda Estadual, de sorte que o Apelante não apresentou, de plano, os fundamentos e provas necessárias a correção de ato administrativo discutido.

Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Apelante o direito líquido e certo à exclusão do quadro societário da empresa sem antes providenciar a regularização da pendência apontada.

Destaco, por oportuno, que as alegações da parte Apelante em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostraram suficientes para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020